Tribunal: TJMT
Processo: 0001199-82.2016.8.11.0012
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001199-82.2016.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), HELENA M. DOS SANTOS OLIVEIRA - CNPJ: 05.606.139/0001-05 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HELENA MARGARIDA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 117.089.548-48 (AGRAVADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO PELO JUÍZO ‘A QUO’ – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO E A DATA DO DESPACHO ORDENADOR DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO SIMPLES – CONSTATAÇÃO – ART. 174 DO CTN – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Decorridos mais de cinco anos entre constituição definitiva do crédito executado e o despacho ordenador da citação, impõe-se o reconhecimento da prescrição tributária simples, nos termos do art. 174, do Código Tributário Nacional.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, a sua manutenção é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao apelo e ratificou a sentença em reexame
.

Em suas razões, aduz o Agravante que “a prescrição intercorrente na Execução Fiscal pressupõe uma inércia qualificada da Fazenda Pública, exigindo decisão do Magistrado suspendendo a execução por 1 (um) ano (art. 40, §1o, da Lei 6.830/1980), bem como ordem de remessa do feito ao arquivo provisório por 5 (cinco) anos (art. 40, §2o, da Lei 6.830/1980) totalizando um decurso de, no mínimo, 6 (seis) anos de paralisia processual. Decorrido o prazo, deve a Fazenda ser novamente intimada para manifestar-se sobre a eventual ocorrência da prescrição intercorrente”
.

Sustenta qu
e, não houve inércia que possa lhe ser atribuída, tendo promovido o adequado impulsionamento do feito executivo.

Argumenta
que, “a
s eventuais paralisações do feito que vieram a ocorrer se deram não por incúria da Fazenda credora, mas devido à vagarosidade da própria estrutura judiciária, seja qual for o motivo”.

Ao
final, pugna pelo provimento do Agravado, para que seja provido o recurso de apelação, com a cassação da sentença monocrática.

Apresentadas as contrarrazões, pugnando-se pelo desprovimento do agravo interno.

Dispensada a manifestação do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou em desfavor do apelado ação de execução fiscal, em 05/05/2016, objetivando a cobrança da dívida inscrita na CDA n. 2014/7260, no valor de R$ 202.455,03 (Duzentos e Dois Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Três Centavos).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, vindo o juízo
a quo
, por sua vez, reconhecer a prescrição intercorrente dos créditos tributários, julgando extinto o processo.

Este julgador, por sua vez, em decisão monocrática reconheceu a ocorrência da prescrição tributária simples – aquela que ocorre entre a data da constituição do débito (13.04.2011) e o despacho ordenador da citação (05.05.2016).

Por oportuno, colaciono abaixo parte da decisão proferida, para melhor entendimento:

“[...] Preambularmente, cabe ressaltar que, a presente execução fiscal foi proposta após do advento da Lei Complementar no 118/2005 (9/6/2005), de modo que devem ser consideradas as alterações trazidas por essa legislação.

[...]

In casu, extrai-se da CDA executada que a constituição do crédito tributário se deu em 13/04/2011, e o apelante protocolou a ação no dia 05/05/2016. Por sua vez o despacho ordenador da citação ocorreu em 16/05/2016, em menos de 15 (quinze) dias após o despacho inicial, não havendo que se falar em morosidade do Poder Judiciário. Constata-se, portanto, que o crédito objeto da demanda restou alcançado pela prescrição tributária simples, uma vez que entre a constituição definitiva e o despacho citatório, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem que houvesse nesse interregno, qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, a teor do que dispõe o parágrafo único do art. 174 do CTN. [...]”

No caso dos autos, resta indene de dúvidas que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, como prevista no art. 174, do CTN, notadamente porque, em se tratando de execução fiscal proposta
a posteriori
à Lei Complementar n. 118/2005, a prescrição se interrompe, em regra, com o despacho do juiz que ordena a citação em execução fiscal, como ocorreu no presente caso.

Com efeito, infere-se das razões aduzidas no presente Agravo interno não são suficientes para a reforma da decisão objurgada. Ademais, o simples fato de discordar da decisão proferida, sem a apresentação de fatos novos, por si só, não tem a discricionariedade de modificar a decisão recorrida.

Com essas considerações,
conheço e

nego provimento ao presente recurso
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023